Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO DE CONTRATO. ESTORNO. NÃO EFETIVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistente em: (i) rescindir o contrato entre as partes de cessão de limite de crédito dos cartões; (ii) condenar a parte ré em danos materiais no valor de R$ 3.600,00.
2. Nas razões do recurso, a parte ré alega que o pedido de estorno já fora efetivado à empresa responsável, que já solicitou o cancelamento das parcelas vincendas e que caso se mantenha a condenação em danos materiais, ocorrerá enriquecimento ilícito por parte do autor.
3. Já rescindido o contrato entre as partes, faz-se necessário o pagamento da condenação dos danos materiais, ora que até o momento, não há nos autos qualquer prova de que os valores já tenham sido estornados em benefício do autor.
4. Ainda que demonstrado pela parte ré o pedido de cancelamento solicitado à empresa intermediária de cartões, abrangendo as parcelas vincendas e a vencida, não há registro de prazo para que a operação seja efetivada.
5. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95